Tribunal: TJDFT
Processo: 0713964-02.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713964-02.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO GLEISER VIEIRA SILVA, GILMAR CESAR RODRIGUES FILHO, TERUS PROJETOS, CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI APELADO: TERUS PROJETOS, CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI, NASTEC SERVICOS MATERIAIS E MAQUINAS LTDA - EPP, GILMAR CESAR RODRIGUES FILHO, FABIO GLEISER VIEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo autor FÁBIO GLEISER VIEIRA SILVA, pela primeira ré TERUS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI e pelo terceiro réu GILMAR CÉSAR RODRIGUES FILHO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização. Analisando-se os autos da Apelação no 0729891-55.2020.8.07.0001, verifica-se a existência de outra Ação de Rescisão Contratual, ajuizada pelos réus da ação que originou o presente recurso. Verifica-se, ainda, que o referido recurso foi distribuído para a Oitava Turma Cível, na relatoria do des. Mário-Zam Belmiro, no dia 7 de abril de 2022. É o breve relato. Decido. O art. 81 do Regimento Interno deste TJDFT estabelece as regras de distribuição dos recursos. Vejamos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (...) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Considerando a conexão entre as duas ações e a necessidade de julgamento conjunto de ambos os apelos, necessário entender que a Oitava Turma Cível encontra-se preventa, devendo ambos os recursos serem relatados pelo des. Mário-Zam Belmiro. Nesse mesmo sentido foi proferida a decisão de ID 34910596 da Apelação 0729891-55.2020.8.07.0001. Vejamos: Em petição (ID 34851671) o apelado informa que o processo no 0713964-02.2018.8.07.0007 está suspenso, pois interposto embargos de declaração ainda não julgados, requerendo o envio destes autos à 1a instância para aguardar os prazos recursais. Diante da possibilidade de decisões conflitantes, determino a associação destes autos ao processo n. 0729891-55.2020.8.07.0001, porquanto versam acerca da mesma área litigiosa. Entretanto, ressalto que a fluência dos prazos recursais deste autos não estão vinculadas à eventual decisão proferida nos autos do processo no 0713964-02.2018.8.07.0007. À Secretaria para, após a chegada dos autos n. 0729891-55.2020.8.07.0001, providenciar a associação dos dois processos, de forma a permitir a análise conjunta das demandas a que se referem. Oportunamente, faça-se a conclusão conjunta dos dois processos. Intimem-se. Ressalto que o erro material quanto ao número dos autos foi sanado pela decisão de ID 35724632 daqueles autos. Transcrevo em parte: Entretanto, constato a existência de erro material, uma vez que no despacho recorrido foi determinada a associação destes autos ao processo no 0729891-55.2020.8.07.0001. Ocorre que a numeração acima exposta se refere a este processo, em que se profere esta decisão, de modo que deveria ter sido feita menção ao processo no 0713964-02.2018.8.07.0007. Pelo exposto, dou parcial provimento aos embargos para corrigir erro material e, ante a numeração equivocada, retifico o despacho para esclarecer que deve ser determinada a associação destes autos ao processo no 0713964-02.2018.8.07.0007, ressaltando-se que a fluência dos prazos recursais desta demanda não estão vinculadas à eventual decisão proferida nos autos do processo no 0713964-02.2018.8.07.0007. À Secretaria para, após a chegada dos autos no 0713964-02.2018.8.07.0007, providenciar a associação dos dois processos, de forma a permitir a análise conjunta das demandas a que se referem. Oportunamente, faça-se a conclusão conjunta dos dois processos. Assim, necessário reconhecer minha incompetência para análise do apelo. Retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes para redistribuição dos autos e envio ao douto Des. Mario-Zam Belmiro. Cumpra-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2022 17:30:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador